Tribunal: TJDFT
Processo: 0003578-23.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO. REJEIÇÃO. TEMA 810 DO STF. TRÂNSITO EM JULGADO DO PARADIGMA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I – Não há se falar em nulidade ante a ausência de demonstração de prejuízo. Precedente da Corte Suprema.
II – A certificação do trânsito em julgado do precedente da Corte Suprema enseja a perda superveniente do objeto deste recurso que pretendia a suspensão do recurso extraordinário até o desfecho do RE 870.947/SE (Tema 810).
III – Agravo interno não provido.